Tribunal: TJDFT
Processo: 0750095-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE FATURAMENTO. SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL. AUTONOMIA PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. A Sociedade Limitada Unipessoal (SLU), embora composta por um único sócio, possui personalidade jurídica própria e autonomia patrimonial.
2. A penhora de faturamento da SLU, para satisfazer dívida pessoal de seu único sócio, configura hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a qual exige a observância do procedimento previsto no art. 133, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de instauração do incidente inviabiliza a constrição patrimonial da sociedade. Precedentes do TJDFT.
4. Agravo conhecido e desprovido.